Tribunal: TJPA
Processo: 0035853-83.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035853-83.2017.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

APELADO: ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA, STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES CUMULADA COM COBRANÇA DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSOLIDAÇÃO DA DISSOLUÇÃO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Apuração de Haveres cumulada com Cobrança de Mútuo, (i) extinguiu o pedido de apuração de haveres sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, diante da existência de ação anterior discutindo a validade da exclusão do autor do quadro societário; e (ii) julgou extinto com resolução do mérito o pedido de cobrança de mútuo, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal. O autor requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do interesse processual e o afastamento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual para a propositura de ação de apuração de haveres quando, ao tempo do ajuizamento, pendia ação declaratória discutindo a validade da exclusão do sócio; e (ii) estabelecer se a pretensão de cobrança de mútuo estaria prescrita ou se teria havido causa interruptiva do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a presença concomitante de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, aferidas à luz da teoria da asserção, considerando-se o quadro fático-jurídico existente no momento da propositura da demanda.

A apuração de haveres pressupõe a consolidação da dissolução parcial da sociedade em relação ao sócio, com definição da data-base e estabilização da sua retirada, constituindo consequência jurídica dessa dissolução.

A existência, ao tempo do ajuizamento, de ação declaratória destinada a discutir a validade da exclusão do sócio compromete a utilidade imediata da apuração de haveres, por depender de antecedente lógico ainda não estabilizado.

Fatos supervenientes, como a posterior renúncia na ação declaratória, não têm o condão de suprir a ausência de interesse processual verificada no momento do ajuizamento, nem autorizam o julgamento imediato do mérito sem a devida instrução, sobretudo diante de pedido de prova pericial contábil.

A pretensão de cobrança de dívida líquida sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, iniciando-se a contagem a partir do vencimento da obrigação.

Inexistindo estipulação contratual diversa, o vencimento do alegado mútuo ocorrido em 2011 marca o termo inicial da prescrição, sendo que o ajuizamento da ação em 30/05/2017 ultrapassa o quinquênio legal.

A interrupção da prescrição depende de demonstração inequívoca de uma das hipóteses previstas no art. 202 do Código Civil, incumbindo ao autor o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A mera alegação de reconhecimento do débito, desacompanhada de prova idônea de ato inequívoco praticado antes do transcurso do prazo quinquenal, não é suficiente para afastar a prescrição já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de apuração de haveres exige a prévia consolidação da dissolução parcial da sociedade em relação ao sócio, inexistindo interesse processual quando, ao tempo do ajuizamento, pende ação que discute a própria validade da exclusão.

O interesse processual é aferido segundo a teoria da asserção, com base na situação existente no momento da propositura da demanda, sendo irrelevantes fatos supervenientes para suprir condição da ação ausente.

A pretensão de cobrança de dívida líquida prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e a interrupção do prazo exige prova inequívoca de ato previsto no art. 202 do mesmo diploma antes de sua consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 17, 373, I, 485, VI, 487, II, 1.013 e 282, §1º; CC, arts. 202 e 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.192.710/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 04.10.2022; STJ, REsp 1.444.790/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.08.2014, DJe 25.09.2014; TJDFT, AC 0731369-51.2023.8.07.0015, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 16.09.2024; TJMG, AC 1002705-06.2776.2003, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 04.07.2019, DJe 12.07.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ALEXANDRE FREITAS SEVERINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
Ação de Apuração de Haveres cumulada com Cobrança de Mútuo
, ajuizada em face de
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA., STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA. e ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.

Cuida-se, na origem, de Ação de Apuração de Haveres ajuizada por ALEXANDRE FREITAS SEVERINO em 30/05/2017, na qual postulou a apuração dos haveres decorrentes de sua retirada das sociedades STATUS CONSTRUÇÕES LTDA., STATUS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. e ARF SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA., bem como a cobrança de alegado mútuo no valor de R$ 3.421.600,10 (três milhões, quatrocentos e vinte e um mil, seiscentos reais e dez centavos), que teria sido concedido à primeira requerida no ano de 2011.

Apresentada contestação, os requeridos suscitaram preliminarmente a ausência de interesse de agir e a inadequação da via eleita quanto ao pedido de apuração de haveres, além de arguirem, no mérito, a prescrição e a inexistência do mútuo.

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito no tocante à apuração de haveres, por ausência de interesse processual, e, quanto ao pedido de cobrança do mútuo, julgou-o extinto com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição.

O autor opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para afastar a prescrição reconhecida e determinar o prosseguimento da fase instrutória. Contudo, em sede de Agravo de Instrumento nº 0808640-65.2018.8.14.0000, interposto pelos réus, este Egrégio Tribunal reformou a decisão que acolhera os aclaratórios, restabelecendo integralmente a sentença originária (ID 26348403).

Com o restabelecimento da sentença extintiva, retornou-se ao status quo ante, passando a decisão de primeiro grau a produzir novamente todos os seus efeitos, inclusive quanto ao reconhecimento da prescrição.

Em razão disso, o juízo de origem reabriu o prazo recursal às partes para cumprimento do acórdão proferido no agravo, oportunidade em que o autor interpôs o presente recurso de apelação, ora analisado nesta instância revisora.

Repisando os termos da sentença restabelecida, no que concerne ao pedido de
apuração de haveres
, o juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual, ao fundamento de que, à época da propositura da demanda, encontrava-se em curso ação declaratória de nulidade de ata de reunião que deliberara acerca da exclusão do autor do quadro societário (Processo nº 0038177-80.2016.8.14.0301).

Entendeu o magistrado que a apuração de haveres pressupõe a consolidação da saída do sócio e que a coexistência de ação discutindo a validade dessa exclusão revelaria incompatibilidade lógica entre as pretensões, afastando o binômio necessidade-utilidade. Aplicando o art. 17 do CPC e a teoria da asserção, concluiu pela ausência de condição da ação, extinguindo o pedido sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de
cobrança de mútuo
, a sentença consignou que o crédito alegado remonta ao ano de 2011 e que, segundo as próprias alegações iniciais, a dívida seria líquida, reconhecida em balancete.

Com base nisso, aplicou o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, reconhecendo que, entre 2011 e a data do ajuizamento da ação (30/05/2017), transcorreu prazo superior a cinco anos.

Assim, declarou prescrita a pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Determinou, ainda, o desbloqueio das contas bancárias dos demandados e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs apelação, na qual sustenta, preliminarmente, que haveria questões não apreciadas pelo juízo de origem, mencionando penhora no rosto dos autos e embargos de declaração pendentes, defendendo que tal circunstância comprometeria a regularidade do julgamento.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a ausência de interesse processual, argumentando que a ação declaratória anteriormente ajuizada possuía objeto diverso, que houve renúncia naquela demanda e que a apuração de haveres constitui direito autônomo decorrente do exercício de direito potestativo de retirada.

Aduz que a aplicação da teoria da asserção foi distorcida e que a coexistência de demandas não afasta, por si só, a utilidade da presente ação.

Quanto ao mútuo, sustenta que não houve prescrição, pois as apeladas teriam reconhecido o débito em outro processo judicial, o que configuraria causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, V e VI, do Código Civil. Defende que o termo inicial da prescrição foi incorretamente fixado e que o reconhecimento do débito teria reiniciado a contagem do prazo.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do interesse processual quanto à apuração de haveres e o afastamento da prescrição do mútuo, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões pelas apeladas, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que correta a aplicação da teoria da asserção, legítimo o reconhecimento da ausência de interesse processual e adequada a incidência da prescrição quinquenal. As recorridas, apresentaram ainda, petição complementar suscitando fatos supervenientes que esvaziariam o objeto recursal e permitiriam, ao mesmo tempo, o julgamento do mérito da ação extintiva.

Recebi o feito em razão de distribuição por prevenção.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Questões prejudiciais suscitadas

Antes de ingressar no exame do mérito recursal, impõe-se a apreciação das preliminares suscitadas pelo apelante.

Sustenta o recorrente que existiriam dois pontos não apreciados pelo juízo de origem, quais sejam, a questão da penhora no rosto dos autos e os embargos de declaração identificados sob ID 39941899, afirmando que tais circunstâncias tornariam vulnerável o processamento do recurso e ensejariam nulidade, requerendo, inclusive, a paralisação da tramitação até que fossem definitivamente examinados.

A alegação, contudo, não procede.

No que se refere aos embargos de declaração, verifica-se que já foram regularmente apreciados pelo juízo competente, inexistindo qualquer pendência capaz de comprometer a higidez da sentença ou do processamento do recurso. Uma vez julgados, exaure-se sua função integrativa, não subsistindo fundamento para paralisação do feito.

Também não se identifica nulidade decorrente da alegada ausência de apreciação da penhora no rosto dos autos.

A sentença extinguiu o processo com fundamento na ausência de interesse processual quanto à apuração de haveres e na prescrição da pretensão de cobrança de mútuo.

A penhora no rosto dos autos constitui medida de natureza instrumental e acessória, que não interfere na análise das condições da ação nem no reconhecimento da prescrição. Não integra, portanto, a
ratio decidendi
do julgado.

No mais, seria imprescindível a demonstração de prejuízo concreto para justificar a invalidação do ato processual, conforme dispõe o art. 282, §1º, do CPC, o que não foi demonstrado pelo apelante.

Ademais, o art. 1.013 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Não cabe, nesta instância, converter o julgamento recursal em via de controle genérico de todos os incidentes processuais anteriormente suscitados ou realizados, especialmente quando não constituíram fundamento determinante da sentença recorrida.

Dessa forma, inexistindo pendência quanto aos embargos de declaração e não havendo demonstração de prejuízo concreto relacionado à penhora mencionada, rejeitam-se as questões prejudiciais suscitadas.

Passo ao exame do mérito do apelo.

Mérito

Como relatado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque teria reconhecido indevidamente a ausência de interesse processual quanto ao pedido de apuração de haveres.

Argumenta que a existência de ação anterior discutindo a nulidade de ata societária não impediria o ajuizamento da presente demanda, afirmando que os objetos seriam distintos e que houve posterior renúncia naquela ação, circunstância que demonstraria a utilidade da apuração pretendida.

Defende que a aplicação da teoria da asserção foi equivocada e que seu direito à liquidação de haveres decorre do exercício de direito potestativo de retirada.

Quanto ao pedido de cobrança de mútuo, sustenta que não ocorreu prescrição, pois teria havido reconhecimento do débito pelas apeladas em outro processo, o que configuraria causa interruptiva do prazo prescricional nos termos do art. 202 do Código Civil. Requer, assim, a reforma integral da sentença.

Passo ao exame.

No que concerne ao pedido de apuração de haveres, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, com base no art. 17 do mesmo diploma.

Com efeito, o interesse de agir constitui condição para o regular exercício do direito de ação e exige a presença simultânea da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional. Não se confunde com o próprio direito material afirmado, mas refere-se à adequação entre a providência judicial postulada e a situação jurídica existente no momento do ajuizamento.

O juízo de origem aplicou a teoria da asserção, segundo a qual, as condições da ação devem ser aferidas à luz do quadro fático-jurídico existente ao tempo da propositura da demanda, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial. Essa orientação é compatível com a sistemática processual vigente, pois evita que o processo se desenvolva quando, desde o início, a tutela pretendida não se revela apta a produzir resultado útil.

De fato, em 2016, antes portanto, do ajuizamento da presente demanda,

o apelante ALEXANDRE FREITAS SEVERINO ajuizou a Ação Declaratória nº 0038177-80.2016.8.14.0301, que tramitou perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual tinha por objeto a declaração de nulidade de ata de reunião que deliberou sobre sua exclusão do quadro societário das empresas rés, buscando, ainda, assegurar seu livre ingresso e permanência nas dependências das sociedades e a continuidade do pagamento de pró-labore.

Referida demanda pretérita, teve como desfecho a renúncia à pretensão pelo próprio autor, com fundamento no art. 487, III, “c”, do CPC, a qual foi homologada por sentença em 11/06/2018, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. A decisão transitou em julgado.

Não obstante, tenho que a apuração de haveres, por sua própria natureza, pressupõe a resolução da sociedade em relação ao sócio, com definição da data-base e consolidação da sua saída.

Trata-se de consequência jurídica da dissolução parcial.

A ação de apuração de haveres destina-se a averiguar os valores integrantes do patrimônio da sociedade da qual o sócio se retirou e a respectiva liquidação de sua cota.

Esse tipo de ação se limita à superficialidade das questões atinentes à forma de apuração do patrimônio contábil e dos respectivos haveres, o que sumariza o seu conhecimento, limitando a sua extensão e/ou profundidade, o que se chama de “cognição limitada”.

Cito precedente do C. STJ, nesse exato sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. COGNIÇÃO LIMITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada. 2. A ação de apuração de haveres destina-se a averiguar os valores integrantes do patrimônio da sociedade da qual o sócio se retirou e a respectiva liquidação de sua cota. 3. "Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a apuração de haveres - levantamento dos valores referentes à participação do sócio que se retira ou que é excluído da sociedade se processa da forma prevista no contrato social, uma vez que, nessa seara, prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos, cujo fundamento é a autonomia da vontade, desde que observados os limites legais e os princípios gerais do direito. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.679.027/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 19/5/2021). 4. Discussões sobre eventuais vícios de gestão, atos ultra vires societatis ou ainda abusos ou desvios em atos de administração, concorrência desleal, bem como eventuais artimanhas para fins de prejudicar determinado sócio, por certo, escapam aos limites objetivos desse tipo de ação, que, com a análise da situação patrimonial da sociedade, terá a função de apurar os cabedais do sócio egresso e, ao mesmo tempo, permitir o prosseguimento da sociedade. Isso ocorre porque tal ação se limita à superficialidade das questões atinentes à forma de apuração do patrimônio contábil e dos respectivos haveres, o que sumariza o seu conhecimento, limitando a sua extensão e/ou profundidade (REsp 1.444.790/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 25/9/2014) . 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1192710 SP 2017/0260806-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Partindo dessa premissa, é certo que a declaração de dissolução parcial da sociedade em razão da retirada de um dos sócios
constitui pressuposto essencial para a determinação de apuração dos haveres
.

A propósito (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - EXCLUSÃO DE SÓCIO - APURAÇÃO DE HAVERES - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA EXCLUSÃO - SENTENÇA CONSTITUTIVA - EFEITOS EX NUNC - MOMENTO DA APURAÇÃO DE HAVERES E RETIRADA DO SÓCIO - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
Uma vez determinada a exclusão do sócio da sociedade comercial, a apuração dos haveres é consequência lógica e prevista em preceito expresso de lei, qual seja, o art. 1.031 do Código Civil, para que seja reequilibrada a relação social. A decisão que decreta a dissolução parcial da sociedade tem natureza constitutiva e não declaratória, já que não reconhece uma situação preexistente, mas sim modifica situação jurídica da sociedade, razão pela qual a apuração de haveres somente deve ocorrer após o trânsito em julgado da sentença. (TJ-MG - AC: 10521120087718001 Ponte Nova, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DO PROCESSO. AÇÃO AUTÔNOMA. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. I - A fase processual da apuração de haveres sobrevém ao trânsito em julgado da sentença de dissolução parcial da sociedade e, quando contestada, deve observar o procedimento disciplinado no Capítulo V, do Título Procedimentos Especiais, de acordo com o § 2º do art . 603 do CPC. Portanto, encerrada a fase do conhecimento, segue-se à fase da liquidação de sentença para apuração dos haveres da sociedade dissolvida. Por isso, é inadequada a propositura de ação autônoma, conforme decidiu a r. sentença. II - Não há condenação em honorários em liquidação de sentença. III - Apelações desprovidas.
(TJ-DF 07313695120238070015 1914075, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - SOCIEDADE LIMITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - APURAÇÃO DE HAVERES - RESPONSABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA.
Os esclarecimentos não se afiguram úteis ao processo, haja vista que, embora o pedido de dissolução da sociedade esteja fundado em razões de fato e de direito, o conjunto probatório demonstra, com clareza, a quebra da affectio societates entre os demandantes, o que é suficiente para declaração da dissolução, ainda que parcial.
A declaração de dissolução parcial da sociedade é pressuposto para a determinação de apuração dos haveres - A retirada de sócio é a hipótese de dissolução parcial em que a iniciativa parte do próprio sócio que deseja desvincular-se da sociedade. Trata-se de declaração unilateral de vontade, que impõe à sociedade destinatária a obrigação de pagar-lhe o que for de direito - A apuração dos haveres depende da fixação da data da dissolução e o critério de avaliação, devendo, assim, ser procedida na fase de liquidação de sentença
- A apuração de haveres deve ter como marco inicial a data do ajuizamento da ação de dissolução, haja vista ser este o momento em que houve demonstração inequívoca da inexistência de affectio societatis por parte do Autor - O pagamento dos haveres do sócio que se retira da sociedade deve obedecer a forma estabelecida no contrato social - É certo que, para evitar enriquecimento indevido de qualquer das partes, a apuração deve ter por base para avaliação a situação patrimonial da data da retirada, no caso, como dito, a data da propositura da presente demanda - Sobre a apuração de haveres incidem juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do vencimento da obrigação. (V.V.). "Só há responsabilidade dos sócios se o patrimônio da sociedade empresária não for suficiente para satisfação daquele que se retira. A correção monetária deve incidir pelos índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça a partir da data do efetivo prejuízo, que aqui corresponde à data em que houve a avaliação da empresa. Os juros de mora devem ser computados a partir da citação válida". (TJ-MG - AC: 10027050627762003 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Nesse cenário, entendo tal como o juízo de origem que, se a própria condição de sócio ou a validade da exclusão encontrava-se submetida à controvérsia judicial relevante, a utilidade da apuração imediata restava comprometida, pois dependente de antecedente lógico não estabilizado.

Admitir o contrário significaria subverter a lógica do art. 485 do CPC, convertendo as condições da ação em requisitos mutáveis conforme acontecimentos posteriores, o que não encontra amparo no sistema processual.

Assim, à luz do quadro existente quando do ajuizamento, correta a conclusão de que não se configurava o binômio necessidade-utilidade, razão pela qual deve ser mantida a extinção sem resolução do mérito.

No mais, a alegação de que houve renúncia posterior na ação declaratória correlata também não tem o condão de infirmar o fundamento sentencial.

Primeiro porque o interesse processual é aferido no momento da propositura da ação; segundo, porque o resultado da ação declaratória não tem o condão de prosseguir no mérito da apuração dos haveres, sob pena de configurar supressão de instância, já que por óbvio, não houve qualquer manifestação na origem acerca dos critérios que deveriam ser utilizados na apuração pretendida; e terceiro, mais importante, para que possa haver julgamento imediato do processo com base na teoria da causa madura, deveriam estar preenchidas, de forma simultânea, condições básicas que se pode resumir como: o processo estar em condições de imediato julgamento e ocorrer alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

No caso, não se enxerga farto e contundente conjunto probatório que proporcione o julgamento equilibrado na apuração pretendida. Ao contrário, de pronto remanesce a análise de pedido expresso de prova pericial contábil formulado pelo apelante para a apuração dos haveres, situação que também inviabiliza o reconhecimento de causa madura, sob pena de violação ao devido processo legal e ao princípio do contraditório.

No mesmo sentido, o resultado positivo da Ação Revocatória nº 0725665-24.2016.8.14.0301, ajuizada pelas empresas rés com o objetivo de tornar sem efeito suposta doação de ações/participações societárias relacionadas ao conjunto de direitos de ALEXANDRE FREITAS SEVERINO, ainda que atingido pela coisa julgada, não provoca o automático julgamento do mérito da presente ação de apuração de haveres.

Em que pese as alegações ofertadas pelas apeladas em petição avulsa (posterior às contrarrazões), utilizo as mesmas ressalvas acima expostas quanto à impossibilidade de afastar a extinção do presente feito e prosseguir no julgamento do mérito do processo, justamente porque, repito, a causa não está madura e os resultados/efeitos supervenientes dos processos correlatos demandariam análise prévia pelo juízo de origem, assegurando o contraditório e ampla defesa, sob de nulidade processual absoluta.

No mais, se as recorridas não se conformaram com a extinção do feito, poderiam ter manejado à época, recurso de apelação para a análise do mérito da ação, entretanto, assim não fizeram, sendo certo que nas contrarrazões apresentadas postularam, inclusive, a manutenção integral da sentença.

Destaco outrossim, que não se pretende aqui chancelar legalidade extrema na aplicação da lei processual e, muito menos, a impossibilidade de determinado indivíduo que compôs uma sociedade empresária, ao retirar-se ou ser excluído, não poder receber valores porventura devidos, até porque os efeitos da extinção do feito sem julgamento do mérito, obviamente, não infringirão o princípio basilar do acesso à Justiça de qualquer das partes quanto ao particular,

Lado outro, no tocante ao pedido de cobrança de mútuo, o apelante afirma que não ocorreu prescrição porque teria havido reconhecimento do débito pelas apeladas, circunstância que interromperia o prazo nos termos do art. 202 do Código Civil.

A sentença, contudo, reconheceu que o crédito alegado remonta ao ano de 2011 e qualificou a pretensão como cobrança de dívida líquida, aplicando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Destacou-se que, inexistindo estipulação de prazo contratual diverso para pagamento, o vencimento do alegado mútuo ocorreu no próprio exercício de 2011, momento a partir do qual se iniciou a fluência do prazo prescricional. Ademais, consignou-se que a quantia estaria reconhecida em documento contábil (balancete), o que confere liquidez à obrigação, atraindo a incidência do prazo quinquenal.

Considerando que a ação foi proposta apenas em 30 de maio de 2017, concluiu-se pela consumação da prescrição e extinguiu-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O enquadramento normativo adotado na sentença mostra-se juridicamente adequado.

A pretensão de cobrança de dívida líquida sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme expressamente dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil, sendo irrelevante eventual discussão posterior sobre a origem do crédito quando já reconhecida sua exigibilidade e liquidez.

A interrupção da prescrição constitui exceção à regra geral da fluência do prazo e depende da demonstração inequívoca de uma das hipóteses taxativamente previstas no art. 202 do Código Civil, notadamente ato judicial que constitua em mora o devedor ou ato inequívoco de reconhecimento do direito.

O ônus da prova quanto à ocorrência de causa interruptiva incumbe a quem alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, não se evidencia demonstração clara e específica de ato interruptivo praticado dentro do quinquênio legal apto a deslocar o termo inicial ou reiniciar o prazo prescricional antes de sua consumação.

A mera alegação de reconhecimento genérico do débito, desacompanhada de prova documental idônea que comprove ato inequívoco de reconhecimento praticado em momento juridicamente relevante, não é suficiente para afastar a prescrição reconhecida.

Acrescente-se que eventual manifestação posterior ao transcurso do prazo quinquenal não tem o condão de retroagir para impedir a consumação da prescrição já operada, uma vez que a interrupção somente produz efeitos quando verificada antes do implemento do lapso prescricional.

Não se trata, portanto, de hipótese de suspensão ou interrupção validamente comprovada, mas de tentativa de rediscussão de marco temporal corretamente fixado pelo juízo de origem.

Desse modo, correta a subsunção do caso ao art. 206, §5º, I, do Código Civil, impondo-se a manutenção da extinção com resolução do mérito.

Logo, por onde quer que se analise a controvérsia, tenho que a sentença merece ser mantida na sua integralidade.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença nos termos da fundamentação. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando que o percentual máximo previsto em lei, já foi fixado na origem.

Belém, 04/03/2026